Tribunal: TJSP
Processo: 1500548-92.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000111970
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500548-92.2019.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante
MARITON AUGUSTO DOS REIS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONHECERAM e NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se a r. sentença por seus próprios
fundamentos. O réu permaneceu preso no curso do processo e inalterada a situação
processual, persistindo os motivos que ensejaram a prisão cautelar, presentes os
pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, expeça-se o mandado de
prisão. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500548-92.2019.8.26.0548 -Voto no 25.303
2
Apelação Criminal no 1500548-92.2019.8.26.0548
Apelante: MARITON AUGUSTO DOS REIS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Campinas
Voto no 25.303
Tráfico de drogas
Recurso defensivo pleiteando a
absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a
aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n.
11.343/06, a substituição da pena corporal por restritivas de
direitos e a fixação do regime aberto Provas francamente
incriminadoras
Palavras dos policiais merecedoras de
credibilidade Crime de perigo abstrato, não se exigindo
que o infrator seja flagrado no próprio ato de venda da
mercadoria proibida
Pena aplicada com critério

Exasperação da pena base em consonância com o art. 42 da
Lei 11.343/06 e com o art. 59 do Código Penal

Inaplicabilidade do redutor Incidência que não pode ser
regra, independentemente de ser o agente primário e de bons
antecedentes
Réu que faz do comércio ilícito de
entorpecentes seu meio de vida, não se tratando de traficante
ocasional Inviabilidade da substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos Crime nefasto, sendo
preciso maior reprovabilidade àquele que envereda para a
prática de tal conduta ilícita, de modo a prevalecer o
parâmetro da suficiência e proporcionalidade na fixação da
pena
Necessidade de imposição de tratamento mais
rigoroso ao traficante Regime prisional fixado com critério
Crime equiparado a hediondo, o que ensejaria a aplicação,
inicialmente, do regime mais gravoso Negado provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500548-92.2019.8.26.0548 -Voto no 25.303
3
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 130/132,
acrescenta-se que o réu MARITON AUGUSTO DOS REIS foi
condenado, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, à pena
de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
no mínimo legal, não tendo sido concedido o direito de recorrer em
liberdade.
Inconformado, apela o réu, buscando a absolvição por
insuficiência probatória e, subsidiariamente, a aplicação do redutor
previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, a fixação do regime aberto
e a substituição da pena corporal por restritivas de direitos (fls.
159/170).
Regularmente processado o recurso, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria de Justiça é pelo não provimento do
apelo (fls. 189/192).
É o relatório.
A r. sentença recorrida bem apreciou as provas dos
autos, à luz do melhor direito, dando acertada solução no desfecho da
ação penal.
A materialidade está comprovada pelo auto de
exibição e apreensão de fls. 11/12, pelo laudo de constatação de fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500548-92.2019.8.26.0548 -Voto no 25.303
4
14/17 e pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 65/68.
E a autoria também restou inconteste. O réu foi preso
em flagrante delito, porque trazia consigo 01 (um) tijolo de maconha,
pesando 946g, mais 120 porções da mesma droga, com cerca de 243g,
além de 400 eppendorfs de cocaína, pesando mais 206g, existindo a
certeza visual do crime.
A par disso, a prova oral produzida sob o crivo do
contraditório é isenta e incriminadora, emergindo absoluta certeza da
prática do delito, exatamente como narrado na peça incoativa.
Com efeito, o policial militar Ulisses, em juízo, relatou
que ele e seu colega de farda estavam em patrulhamento de rotina, em
local conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando avistaram o
réu que, ao perceber a aproximação da viatura policial, demonstrou
nervosismo. Por essa razão, efetuaram a abordagem, sendo encontrados,
na mochila do réu, os entorpecentes apreendidos, e, na pochete, o
montante de R$ 1.694,00, em notas fracionadas. Na ocasião, o réu
admitiu a traficância.
No mesmo sentido foi o depoimento do seu colega de
farda, o policial militar Cristiano, que confirmou as circunstâncias da
prisão do réu e a apreensão de drogas e dinheiro em seu poder.
Importante frisar que os policiais exercem função

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500548-92.2019.8.26.0548 -Voto no 25.303
5
pública relevante e presumidamente cumprem a lei. Não existe razão
para desmerecer seus depoimentos, até mesmo porque coesos e
harmônicos, na mesma linha do que disseram na fase inquisitiva.

A propósito, assim já se posicionou o E. Supremo
Tribunal Federal:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais

especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não
se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as
suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com
outros elementos probatórios idôneos”. (H.C. 74.608-0/SP Rel.
Min. Celso de Mello).
De outro lado, o réu negou a traficância, dizendo que
estava apenas na posse do dinheiro apreendido, que havia aferido no dia
anterior pela contratação de seus serviços de pedreiro.
Sua versão, contudo, é inverossímil e divorciada da
prova produzida nos autos, destacando-se que nenhuma testemunha foi
levada pela defesa a fim de respaldar a narrativa exculpatória,
notadamente o contratante e o ajudante de pedreiro mencionados pelo
apelante, o que seria de rigor, nos termos do art. 156 do Código de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500548-92.2019.8.26.0548 -Voto no 25.303
6
Processo Penal.
Além disso, não há provas nos autos a demonstrar
injusta prisão ou perseguição policial. Nítida a intenção de tentar
desqualificar a atuação dos policiais para se eximir da responsabilidade
que lhe é atribuída, mesmo porque não consta dos autos qualquer
notícia de reclamação efetuada por ele, por via própria, da conduta dos
policiais.
Ainda que o fosse, o fato de o recorrente ser
eventualmente usuário de drogas não elide a concomitante atividade de
traficância, que muitas vezes é praticada para manter o próprio vício.
Outro não é o entendimento jurisprudencial:
“A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do
traficante, mormente há hipótese vertente, em que ambas se mesclam
num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade”
(TJSP RJTJSP 101/498).
Saliente-se, ademais, que o crime de tráfico é de perigo
abstrato, punindo-se a conduta pelo risco que ela representa para a
saúde pública, de modo que não há necessidade de efetiva prática de ato
de comércio, bastando que o agente seja apanhado trazendo consigo,
guardando ou mantendo em depósito substância entorpecente com
finalidade de venda.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500548-92.2019.8.26.0548 -Voto no 25.303
7
Nesse sentido:
Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio
ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei
Antitóxicos dás as coordenadas da caracterização do tráfico ao
estipular que essa classificação se fará em consonância com a
natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as
condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias
da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente. (TJSP
AC 20.239 Rel. Geraldo Gomes RT 584/347).
TÓXICO Tráfico Caracterização Ré surpreendida com tóxicos
acondicionados para venda Flagrante verificado enquanto tentava
desvencilhar-se do entorpecente
Prova segura da posse da
substância e da materialidade Condenação mantida Recurso não
provido. (Apelação Criminal no 212.768-3 Araçatuba 1a Câmara
Criminal Relator: David Haddad 11.08.97 V.U.)
A prova, como se nota, é plenamente desfavorável ao
apelante, não restando dúvida quanto ao seu intuito comercial, levando-
se em consideração a quantidade, a natureza, a variedade e a forma de
acondicionamento das drogas, parte a granel e parte individualizada,
bem como as circunstâncias que levaram à sua prisão em flagrante o
réu foi visto em atitude suspeita, em local conhecido como ponto de
traficância, foi encontrado na posse de entorpecentes variados, de
diversos celulares e de vultosa quantia em dinheiro trocado, cuja origem
lícita não foi demonstrada. O crime de tráfico de drogas restou bem
tipificado e comprovado, não havendo se falar em absolvição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500548-92.2019.8.26.0548 -Voto no 25.303
8
A pena foi criteriosamente dosada e não comporta
reparo.
Na primeira fase, a pena foi exasperada na sexta parte,
considerando a natureza e a elevada quantidade de entorpecentes
apreendidos em poder do réu, o que atende à reprovabilidade da
conduta e está em consonância com o art. 42 da Lei 11.343/06 e o art.
59 do Código Penal.
Não havia circunstâncias agravantes e atenuantes a
serem consideradas.
Ao final, não era mesmo caso de aplicação do redutor
previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.
O redutor não pode incidir como regra, mas sim
excepcionalmente ao traficante eventual, como por exemplo: Viciado
que fornece parte da sua droga para outro usuário, porque em falta o
entorpecente nos pontos de venda ilícita. E essa não é a situação dos
autos.
O réu estava em ponto de traficância, titubeou ao
perceber a aproximação policial e, ao ser abordado, foi encontrado na
posse de mais de cinco centenas de porções de drogas variadas (cocaína
e maconha), já individualizadas, além de uma parte a granel. Além
disso, trazia consigo vultosa quantia em dinheiro
amassado e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500548-92.2019.8.26.0548 -Voto no 25.303
9
fracionado , uma nota falsa de R$ 100,00 (laudo de fls. 85/97) e mais
quatro celulares, tudo a demonstrar o exercício da prática ilícita de
forma habitual.
Importante registrar, ainda, que o Juiz não pode ficar
adstrito ou vinculado apenas à primariedade do acusado, pois, o art. 59
do Código Penal também determina o sopesamento dos motivos, das
circunstâncias e das consequências do crime, os quais, no caso sub
examine, dispensam maiores digressões em face dos elementos
prefalados, o que deixa evidente a destinação comercial da droga.
Aliás, neste mesmo sentido entende o C. Superior
Tribunal de Justiça:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE
VIGÊNCIA AO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06. CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DE PENA. INAPLICABILIDADE. NATUREZA E
QUANTIDADE DA DROGA. NÃO PREENCHIMENTO DO
REQUISITO LEGAL RELATIVO À NÃO DEDICAÇÃO ÀS
ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE
SE NEGA PROVIMENTO.
1. Esta Corte de Justiça Superior tem asseverado que a expressiva
quantidade e a natureza do entorpecente apreendido em poder do
acusado constitui circunstância hábil a impedir a aplicação da
causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei
no 11.343/06, a depender das peculiaridades da hipótese concreta. In
casu, trata-se de apreensão de 54 pedras de crack - "50 embaladas de
dez em dez e quatro avulsas" -, circunstância esta que impede a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500548-92.2019.8.26.0548 -Voto no 25.303
10
aplicação do mencionado redutor de pena.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1302590/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe
28/03/2014)
Incabível, ainda, a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos. O crime de tráfico de drogas é
nefasto, causador de grande desassossego social, pelo que é preciso
maior reprovabilidade àqueles que enveredam para a prática de tal
conduta ilícita, de modo que prevaleça o parâmetro da suficiência e
proporcionalidade na fixação da pena, mostrando-se de todo inviável
qualquer benefício, sob pena de indisfarçável impunidade, na
contramão do anseio social voltado para a melhoria da segurança
pública.
Sabe-se que o tráfico de drogas é uma espécie de mola
propulsora à prática de outros crimes graves, principalmente roubos. E,
é justamente atento a isso, que se impõe tratamento com maior rigor ao
traficante, delinquente que, por conclusão lógica, não tem mérito para
benesses legais.
O regime inicial fechado para o cumprimento da pena
foi corretamente fixado. A gravidade do crime assim o recomenda,
sendo comparado a crime hediondo, o que enseja a aplicação,
inicialmente, de um regime mais severo, mostrando à sociedade a eficaz
repressão a esse tipo de delito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500548-92.2019.8.26.0548 -Voto no 25.303
11
Não é só. Quem envereda para a prática desse tipo de
criminalidade,
indisfarçavelmente
tem
personalidade
deturpada,
causadora de risco à ordem pública.
A propósito, nesse sentido a jurisprudência:
“O Supremo Tribunal Federal já reconheceu, em decisão plenária, a
constitucionalidade do § 1o do art. 2o da Lei no 8.072/90. A pena por
crime previsto no art. 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90 será cumprida em
regime fechado” (STF H.C. no 72.567-8/RS Rel: Min. Carlos
Veloso).
“No concernente ao regime prisional imponível à espécie, também se
mostra correta a fixação do inicial fechado (Lei no 11.464/07), por
duas razões principais: a uma, porque o regime fechado foi
determinado de forma precisa e correta, nos termos do artigo 33, § 3o,
do Código Penal e, a duas, porque o crime de tráfico de entorpecentes
equiparado a hediondo, não se sujeita a regime mais brando, pois,
como público e notório, provoca o recrudescimento da violência e da
intranquilidade social, além da desagregação da instituição familiar”
(TJSP AP. no 990.09.042255-6 Rel: Des. Paulo Rossi).
Destarte, a r. decisão monocrática merece subsistir por
seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se a r. sentença por
seus próprios fundamentos. O réu permaneceu preso no curso do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500548-92.2019.8.26.0548 -Voto no 25.303
12
processo e inalterada a situação processual, persistindo os motivos que
ensejaram a prisão cautelar, presentes os pressupostos do art. 312 do
Código de Processo Penal, expeça-se o mandado de prisão.
FERNANDO SIMÃO
Relator